Tribunal: STF
Processo: HC 66401
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-06-01
Data de publicação: 1988-06-01

Ementa:
PROCESSO PENAL. NULIDADES.
'HABEAS CORPUS' COM ALEGAÇÃO DE NULIDADES OCORRIDAS NO PROCESSO E
JULGAMENTO DE UM CONFLITO DE COMPETÊNCIA E DE UM RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO.
ALGUMAS, POREM, NÃO CARACTERIZADAS. OUTRAS, DE CARÁTER RELATIVO,
SUPERADAS PELA PRECLUSAO, COM O TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO QUE
INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRE TAIS MATERIAS.
ALEGAÇÕES REPELIDAS.
H.C. INDEFERIDO.